Tribunal: TJSP
Processo: 2094463-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO
Embargos de terceiro – Posse – Reintegração – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Ainda que iniciada anteriormente à transferência do bem ao domínio público, a ocupação irregular em área de preservação ambiental não gera direito de permanência.